Tribunal: STF
Processo: HC 77022
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Incompetência da Justiça
estadual reconhecida ex officio. Remessa à Justiça Federal. 3.
Denúncia ratificada pelo Ministério Público Federal. Aproveitamento
dos atos processuais, no âmbito da Justiça do Estado. Intimação do
defensor do réu. 4. Sentença condenatória do Juízo Federal, sem ter
o réu regular citação e interrogatório. 5. Ampla defesa e o
contraditório prejudicados. 6. Habeas corpus deferido para anular o
processo, desde a decisão que ratificou a denúncia, a fim de que o
réu seja citado e interrogado no Juízo competente, prosseguindo-se,
a seguir, na forma de direito. 7. Determinação de expedição de
alvará de soltura do acusado, se por al não houver de permanecer
preso.